Tribunal: TJBA
Processo: 8002810-43.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002810-43.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: ZEUS MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SOTERIO DE OLIVEIRA, DENILSON MARTINS ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATIVA. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Caetité, que concedeu a segurança em mandado de segurança, confirmando liminar anteriormente deferida.

2. A sentença autorizou a continuidade do exercício dos direitos minerários nas áreas descritas nos autos e determinou à autarquia ambiental a expedição, no prazo de 15 dias, das licenças ambientais de operação e de supressão vegetal requeridas, com fixação de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.000.000,00.

3. Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, ausência de interesse processual e inadequação da via eleita; no mérito, sustenta inexistência de mora administrativa e violação aos limites do controle jurisdicional, requerendo, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da multa.

4. Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que houve excessiva demora na apreciação dos requerimentos administrativos de licenciamento ambiental.

5. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer que, ainda que configurada mora administrativa, não é dado ao Poder Judiciário substituir a autarquia ambiental na análise técnica e na concessão das licenças.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes as condições da ação, notadamente o interesse de agir e a adequação da via eleita; (ii) saber se o Poder Judiciário pode determinar a expedição de licenças ambientais e autorizar o início de atividades minerárias, ou se deve limitar-se a impor à Administração o dever de decidir em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhida, pois, embora o primeiro processo administrativo tenha sido arquivado, o segundo requerimento de licenciamento encontrava-se pendente de decisão conclusiva, configurando utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

8. Também não prospera a alegação de inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é cabível para coibir ato ilegal ou abusivo de autoridade, inclusive omissão administrativa, desde que amparado em prova pré-constituída.

9. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir em prazo razoável, em consonância com o princípio da eficiência.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a demora excessiva e injustificada da Administração configura omissão ilegal passível de correção pela via mandamental, podendo o Judiciário determinar que a autoridade decida o requerimento administrativo no prazo legal.

11. Todavia, o controle jurisdicional limita-se à legalidade do procedimento e à verificação da omissão, não sendo permitido ao Judiciário substituir a Administração no exercício de competência técnica ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

12. O licenciamento ambiental é procedimento complexo, envolvendo análise técnica multidisciplinar e aplicação dos princípios da prevenção e da precaução.

13. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há direito adquirido à renovação automática de licença ambiental, destacando a incidência dos princípios da prevenção e da precaução.

14. No mesmo sentido, a Corte Especial do STJ reconheceu que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio da precaução, recomendando-se cautela na autorização de atividades potencialmente lesivas.

15. Assim, ainda que configurada mora administrativa quanto ao processo de licenciamento pendente, a sentença extrapolou os limites do controle jurisdicional ao determinar a expedição compulsória das licenças ambientais e autorizar o início das atividades minerárias, substituindo a análise técnica da autarquia ambiental.

16. A providência adequada consiste em determinar que a autoridade competente profira decisão administrativa conclusiva e fundamentada em prazo razoável, preservando o direito do administrado à resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, cassando as determinações de expedição das licenças ambientais e de autorização para o início das atividades minerárias, bem como afastando a multa diária fixada, determinando-se que a autarquia ambiental profira decisão conclusiva e fundamentada sobre o requerimento administrativo pendente no prazo de 60 dias.

Tese de julgamento: O reconhecimento de mora administrativa em procedimento de licenciamento ambiental autoriza o Poder Judiciário a determinar que a autoridade competente decida o requerimento em prazo razoável, mas não legitima a substituição da Administração na emissão da licença ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e aos princípios da prevenção e da precaução.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, arts. 2º; 5º, LXXVIII; 37, caput; 225.

- Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

- Lei nº 6.938/1981.

- Lei Estadual nº 10.431/2006.

- Decreto Estadual nº 14.024/2012.

- Resolução CONAMA nº 237/1997.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, MS 26.552/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/02/2021.

- STJ, REsp 1.555.131/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019.

- STJ, AgRg na SLS 1.524/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 18/05/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002810-43.2024.8.05.0036
em que figura como apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS H
Í
DRICOS

e apelado

ZEUS MINERA
ÇÃ
O LTDA.
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.